Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESCOLA. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal preceitua expressamente o caráter obrigatório da educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
2. Consoante o disposto nos artigos 206 e 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação efetivar-se-á em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, mediante a garantia de transporte de atendimento ao educando por meio de transporte, dentre outros fatores.
3. Vê-se que o dever de o Estado prestar educação escolar pública e gratuita está sendo cumprido e que a escola pretendida pelos autores sequer atende a faixa etária ou série de referência deles.
4. Não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não se resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais. Ao que tudo indica, eventual transferência acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das escolas, que é competência discricionária do Poder Público.
5. Diante da alegada inexistência de transporte público no trajeto casa-escola e escola-casa pelos autores, informação não impugnada nos autos, bem como do preenchimento dos demais requisitos previstos na Portaria 192/2019, tem-se como devido o fornecimento de transporte escolar aos autores.
6. Embora se saiba que a destinação de recursos públicos, escassos frente às demandas, instaura situações de conflito, como a de escolher qual criança será beneficiada com o transporte escolar, o Estado possui o dever de superar referidas escolhas através de decisões governamentais fundadas na garantia da efetivação de direitos constitucionalmente assegurados.
7. Apelação conhecida e provida.